Tribunal: TJMT
Processo: 1004440-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004440-34.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MARCELO GABRIEL DIAS - CPF: 695.865.001-87 (IMPETRANTE), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIARA SANTOS LIMA - CPF: 055.473.154-19 (VÍTIMA), MARCELO GABRIEL DIAS - CPF: 695.865.001-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E REATAÇÃO DO RELACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I.
Caso em Exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
, e art. 129, § 9o, do Código Penal, após conversão da prisão em flagrante pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis
(
MT
)
.

II.
Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em saber se subsistem os requisitos do art. 312
, do CPP
para a manutenção da prisão preventiva, diante da manifestação da vítima no sentido de não se sentir ameaçada, bem como da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III.
Razões de Decidir:

1
. A prisão preventiva exige demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não sendo suficiente a gravidade abstrata dos delitos imputados.

2
. A retratação da vítima, embora não impeça a persecução penal nos crimes de ação pública incondicionada, constitui fato novo relevante a ser considerado na aferição da atualidade do
periculum
libertatis
, especialmente quando a custódia foi fundamentada na proteção de sua integridade física e psicológica.

3
. A manifestação espontânea da ofendida em juízo, afirmando não temer o acusado, aliada às condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), enfraquece a necessidade da medida extrema, recomendando a aplicação de cautelares menos gravosas.

4
. À luz do princípio da proporcionalidade, mostram-se suficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública e assegurar a regularidade do processo, sem antecipação indevida de pena.

IV.
Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem fiscalizadas pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva no âmbito da violência doméstica exige demonstração concreta e atual do risco à integridade da vítima, não bastando a gravidade
abstrata do delito. 2. A manifestação voluntária da vítima no sentido de não temer o acusado, quando aliada a condições pessoais favoráveis, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 319; CP,
arts
. 147 e 129, § 9o; Lei n
.
11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, HC 1019779-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.11.2021
; TJMT
N.U 1016666-08.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Marcos Machado
,
j.
01
.
0
7.
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCELO GABRIEL DIAS
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT) que, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002269
-
95.2026.8.11.0003, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos delitos previstos no art. 147,
caput
, e art. 129, § 9o, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta que houve inversão da realidade fática, afirmando que o paciente teria procurado a autoridade policial para registrar ocorrência contra sua ex-companheira, sendo, contudo, indevidamente autuado em flagrante, com base em narrativa supostamente inverídica da vítima, desacompanhada de elementos materiais mínimos. Narra que a própria ofendida posteriormente buscou retirar a ocorrência e requerer a revogação das medidas protetivas, circunstância que afastaria o risco atual à sua integridade.

Alega a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, a qual teria sido decretada com base em argumentos genéricos de garantia da ordem pública, sem a demonstração do
periculum
libertatis
, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e atividade laborativa lícita, inexistindo elementos concretos que indiquem risco
de reiteração delitiva ou prejuízo à instrução criminal.

Com isso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

Documentação juntada (Id. 344034390; Id. 344034392; Id. 344034396; Id. 344034398; Id. 344034399; Id. 344038350; Id. 344038351).

Liminar i
ndeferida (Id.
344627857
).

Informações prestadas pelo Juízo (Id.
328684952
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o

Procurador
de Justiça
Élio Américo
,

manifestou-se
pela denegação da ordem (Id.
348955380
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A
prisão
em flagrante do paciente foi convertida em preventiva
em
31/01/2026
, sob imputação da prática dos crimes
tipificados no art.
147,
caput
, e art. 129, § 9o, ambos do Código Penal.

No caso em apreço,
ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o
magistrado de primeiro grau

fundamentou:

(...)

Por conseguinte, converto a prisão em preventiva para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, vejamos.

Quanto aos indícios de materialidade delitiva, resta devidamente comprovados pelas palavras da vítima e testemunhas, que comprovam as ameaças e a lesão corporal promovida no adolescente, com danificação de objeto. Há, ainda, indícios da autoria, conforme inquirições prestadas pelos ofendidos.

Quanto a necessidade da prisão, os fatos se revelam de elevada gravidade, uma vez que o custodiado enforcou a vítima J. e a ameaçou com uma faca, na presença de pessoa menor, chegando inclusive a agredir este. Outrossim, ambas os ofendidos declaram que o autuado é extremamente agressivo, havendo outros episódios
similares
aqui relat
ados,
chegando a afogar a sua companheira em um recipiente de água. Ressalta-se, ainda, pelos elementos colhidos, que o acusado faz o uso abusivos de bebida alcoólica, tornando-se pessoa ainda mais agressiva após a ingestão da substância. Por tais motivos, é imperioso a medida mais gravosa (Id. 344034390)
.

No caso em exame, não obstante a decisão da autoridade judiciária de primeiro grau esteja bem fundamentada, é necessário, proceder
a
análise crítica e detalhada dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, com vistas a aferir se

subsiste constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da medida liminar pleiteada.

De início
, registro que não se discute

a ocorrência de fato policial que ensejou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Todavia, a questão central para o presente
Habeas Corpus
não é a existência de fato delituoso, mas tão-somente se a sua versão e as circunstâncias narradas nos autos autorizam

a manutenção da prisão preventiva como medida necessária e proporciona
l.

Do exame atento dos depoimentos transcritos nos autos e do próprio relatório policial, destaca-se elemento
superveniente
que assume papel decisivo: a vítima
compareceu voluntariamente perante a autoridade judicial requerendo a revogação das medidas protetivas impostas indicando como motivo o fato de
terem reatado o relacionamento
e de que
o acusado

não ofereceria riscos
.

Trata-se de dado fático de grande relevância, não apenas porque consta
n
os autos, mas porque modifica
substancialmente o contexto fático
analisado.

Em regra, o
fato de a vítima ter comparecido espontaneamente em juízo para requerer a revogação das medidas protetivas de urgência, sob o argumento de que reatou o relacionamento com o paciente e de que não vislumbra riscos em vê-lo em liberdade, não constitui, por si só, elemento absoluto e automático a
dar ensejo
a soltura do custodiado.

E
m hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, a retratação da ofendida
,
sobretudo quando relacionada a delitos cuja ação penal é pública incondicionada, como o previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal
,
não tem o condão de obstar a persecução penal, tampouco vincula o juízo quanto à
necessidade de manutenção de medidas cautelares, haja vista a natureza pública da tutela jurídica envolvida e a especial proteção conferida pelo ordenamento à mulher em situação de vulnerabilidade.

Todavia, é preciso reconhecer que a prisão preventiva, no caso concreto, foi decretada principalmente para proteger a integridade física e psicológica da vítima, sob o fundamento da garantia da ordem pública
e no risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto, o fato de a vítima ter comparecido espontaneamente em juízo e declarado que não tem medo do acusado, afirmando inclusive que reatou o relacionamento e que não se sente ameaçada por sua liberdade, constitui fato novo relevante que deve ser considerado na reavaliação da necessidade da prisão.

Se a custódia foi justificada essencialmente para resguardar a vítima, a manifestação expressa desta no sentido de que não teme o réu enfraquece
,
ainda que não elimine automaticamente
,
o argumento de que a liberdade do acusado representa risco atual. Isso porque a prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312
,
do Código de Processo Penal, somente pode ser mantida quando houver demonstração concreta de perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não sendo suficiente a gravidade abstrata do fato ou presunções genéricas.

Assim, embora a vontade da vítima não determine, por si só, a soltura do acusado, e não afaste o dever do Estado de protegê-la, a inexistência de receio manifestado por ela, de forma voluntária e perante o juízo competente, reduz significativamente a força do fundamento utilizado para justificar a prisão.

Nessa situação, impõe-se uma análise cuidadosa acerca da real necessidade e atualidade da medida extrema, a fim de evitar que a prisão preventiva se converta em antecipação indevida de pena.

Em contexto análogo, este Sodalício decidiu:

III. Razões de decidir

1. A retratação da vítima “constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual”.

2. As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

3. Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a declaração da vítima, os predicados pessoais [primário, endereço certo e trabalho lícito] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva no âmbito da violência doméstica pressupõe demonstração concreta de risco à integridade da vítima, não bastando a gravidade abstrata do delito.

2. A declaração da vítima favorável à soltura do paciente, aliada aos predicados pessoais, autoriza a substituição da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a segurança da ofendida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 319; CP, art. 129, § 9o e § 13o; Lei n
.
11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ; HC 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 2.12.2019; STJ, HC 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; RHC n
.
132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 22.2.2021; HC 543.321/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 4.8.2020; TJMT, HC 1019779-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 24.11.2021.

(N.U 1016666-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025
) (grifos meus).

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o
periculum
libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade do agente e o risco concreto de que, em liberdade, possa concretizar suas ameaças ou causar danos à integridade física e psíquica da vítima, sobretudo ao se considerar a posterior retratação da ofendida, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao claustro”

(N.U 1015710-60.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, Julgado em: 18/07/2023,
DJe
: 21/07/2023).

(N.U 1014079-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 -
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024
) (grifos meus).

Somado a isso, verifica-se que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade lícita. Embora tais condições, isoladamente, não impeçam a manutenção da prisão preventiva, elas reforçam a compreensão de que o eventual risco decorrente de sua liberdade se mostra insuficiente para justificar a manutenção da medida mais gravosa, sobretudo quando analisadas em conjunto com a manifestação da vítima no sentido de que não se sente ameaçada.

Assim, à luz do princípio da proporcionalidade
e diante de manifestação da ofendida que afirma não temer o acusado
, mostram-se suficientes, no caso, as medidas previstas no art. 319
, do CPP
, que permitem o acompanhamento e controle do acusado sem a imposição da restrição máxima à liberdade antes do julgamento definitivo.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
Habeas Corpus,
substituindo
a prisão preventiva do paciente
Marcelo Gabriel Dias
por medidas cautelares diversas (art.319, do CPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, com o objetivo de garantir a instrução e propiciar aplicação da lei penal:

a) Manutenção de endereço atualizado nos autos originários;

b) Proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial;

c) R
ecolhimento domiciliar no período noturno, se compatível com a atividade laboral do paciente;

Delega-se ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso
, bem como a obrigação legal de notificar

a
ofendida
acerca do
teor do presente acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026